Tribunal: STJ
Processo: 5001361-07.2021.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2038448 - RS(2022/0360214-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO REZENDE RUSSO - RS059259
RECORRIDO
: TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
SABRINA SANTOS DOS SANTOS - RS057564
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALE-PEDÁGIO. MULTA DO
o DA
. PRESCRIÇÃO, REDUÇÃO DA
ART. 8
LEI N. 10.209/2001
PENALIDADE, ÔNUS DA PROVA E CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reformou a
sentença e condenou a requerida ao pagamento da multa do
o da
art. 8
, equivalente a duas vezes o valor dos fretes, com correção pelo
Lei n. 10.209/2001
IGP-M e juros de 1% ao mês.
2. A controvérsia envolve ação de indenização fundada no não adiantamento do
vale-pedágio, com pedido de aplica ção da sanção legal prevista no
o da
art. 8
.
Lei n. 10.209/2001
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou
a autora ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da causa, com
exigibilidade suspensa na forma do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar a requerida ao pagamento
correspondente ao dobro dos fretes, com correção pelo IGP-M desde os fretes e
juros de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários em 15% sobre o valor
atualizado da condenação; embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se deve incidir exclusivamente a taxa
SELIC como taxa legal de juros moratórios, em substituição ao IGP-M cumulado
com juros de 1% ao mês (art. 406 do CC); (ii) saber se a multa do
o da
art. 8
é desproporcional e se deve ser limitada pela obrigação
Lei n. 10.209/2001
principal (art. 412 do CC); (iii) saber se a penalidade deve ser reduzida
equitativamente por ser manifestamente excessiva (art. 413 do CC); (iv) saber se a
indenização deve guardar relação com a extensão do dano, afastando
Documento eletrônico VDA57090654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1c9ad2f-99fa-41dd-8051-269305d58e49

enriquecimento sem causa (arts. 927 e 944, parágrafo único, do CC); (v) saber se
incide o prazo prescricional anual dos contratos de transporte (arts. 1o e 18 da
); e (vi) saber se incumbia à autora comprovar o fato
Lei n. 11.442/2007
constitutivo do direito, inclusive os gastos de pedágio, ou ao menos os requisitos
da penalidade (art. 373, I, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese de prescrição anual carece de prequestionamento; incide a Súmula n. 211
do STJ, que impede o conhecimento do tema a despeito dos embargos
declaratórios.
7. A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ, de que
a sanção do artigo 8o da Lei n.
não se confunde com uma cláusula
10.209/2001
penal de natureza contratual; são inaplicáveis os arts. 412, 413 e 944 do CC ao
caso.
8. A conclusão de que bastam a prova da relação contratual e da existência de
praças de pedágio na rota, sem exigir comprovação do pagamento dos pedágios, é
fático-probatória; rever o entendimento demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Quanto aos consectários legais, a jurisprudência do STJ consolidou que, nas
condenações civis, incide exclusivamente a taxa Selic, que unifica juros e correção
monetária, a partir da citação em responsabilidade contratual (art. 406 c/c art. 405
do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
"1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ para afastar a análise
Tese de julgamento:
de prescrição anual por ausência de prequestionamento específico no acórdão
recorrido. 2. A penalidade do artigo 8o da
não se confunde com
Lei no 10.209/2001
uma cláusula penal de natureza contratual. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
sobre o cumprimento do ônus da prova. 4. A condenação deve observar
exclusivamente a taxa SELIC, a partir da citação, por força do

art. 406 c/c art. 405
do CC."
CC, arts. 405, 406, 412, 413, 927 e 944, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 14, 86,
, 98, § 3o, e 373, I;
,
caput
Lei n. 10.209/2001
o;
, arts. 1o e 18.
art. 8
Lei n. 11.442/2007
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.202.257/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ,
15/9/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.126.387/RS
em
STJ,
, relator Ministro Teori Albino Zavascki,
9/12/2025;
EREsp n. 727.842/SP
Corte Especial, julgado em
STJ,
, relator para
8/9/2008;
REsp n. 1.795.982/SP
acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
STJ,
21/8/2024;
Súmulas n. 7 e 211; STF,
, relator Ministro André Mendonça,
RE n. 1.558.191/SP
Segunda Turma, julgado em 12/9/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57090654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1c9ad2f-99fa-41dd-8051-269305d58e49

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1c9ad2f-99fa-41dd-8051-269305d58e49

RECURSO ESPECIAL No 2038448 - RS(2022/0360214-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO REZENDE RUSSO - RS059259
RECORRIDO
: TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
SABRINA SANTOS DOS SANTOS - RS057564
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALE-PEDÁGIO. MULTA DO
o DA
. PRESCRIÇÃO, REDUÇÃO DA
ART. 8
LEI N. 10.209/2001
PENALIDADE, ÔNUS DA PROVA E CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reformou a
sentença e condenou a requerida ao pagamento da multa do
o da
art. 8
, equivalente a duas vezes o valor dos fretes, com correção pelo
Lei n. 10.209/2001
IGP-M e juros de 1% ao mês.
2. A controvérsia envolve ação de indenização fundada no não adiantamento do
vale-pedágio, com pedido de aplica ção da sanção legal prevista no
o da
art. 8
.
Lei n. 10.209/2001
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou
a autora ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da causa, com
exigibilidade suspensa na forma do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar a requerida ao pagamento
correspondente ao dobro dos fretes, com correção pelo IGP-M desde os fretes e
juros de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários em 15% sobre o valor
atualizado da condenação; embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se deve incidir exclusivamente a taxa
SELIC como taxa legal de juros moratórios, em substituição ao IGP-M cumulado
com juros de 1% ao mês (art. 406 do CC); (ii) saber se a multa do
o da
art. 8
é desproporcional e se deve ser limitada pela obrigação
Lei n. 10.209/2001
principal (art. 412 do CC); (iii) saber se a penalidade deve ser reduzida
equitativamente por ser manifestamente excessiva (art. 413 do CC); (iv) saber se a
indenização deve guardar relação com a extensão do dano, afastando
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

enriquecimento sem causa (arts. 927 e 944, parágrafo único, do CC); (v) saber se
incide o prazo prescricional anual dos contratos de transporte (arts. 1o e 18 da
); e (vi) saber se incumbia à autora comprovar o fato
Lei n. 11.442/2007
constitutivo do direito, inclusive os gastos de pedágio, ou ao menos os requisitos
da penalidade (art. 373, I, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese de prescrição anual carece de prequestionamento; incide a Súmula n. 211
do STJ, que impede o conhecimento do tema a despeito dos embargos
declaratórios.
7. A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ, de que
a sanção do artigo 8o da Lei n.
não se confunde com uma cláusula
10.209/2001
penal de natureza contratual; são inaplicáveis os arts. 412, 413 e 944 do CC ao
caso.
8. A conclusão de que bastam a prova da relação contratual e da existência de
praças de pedágio na rota, sem exigir comprovação do pagamento dos pedágios, é
fático-probatória; rever o entendimento demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Quanto aos consectários legais, a jurisprudência do STJ consolidou que, nas
condenações civis, incide exclusivamente a taxa Selic, que unifica juros e correção
monetária, a partir da citação em responsabilidade contratual (art. 406 c/c art. 405
do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
"1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ para afastar a análise
Tese de julgamento:
de prescrição anual por ausência de prequestionamento específico no acórdão
recorrido. 2. A penalidade do artigo 8o da
não se confunde com
Lei no 10.209/2001
uma cláusula penal de natureza contratual. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
sobre o cumprimento do ônus da prova. 4. A condenação deve observar
exclusivamente a taxa SELIC, a partir da citação, por força do

art. 406 c/c art. 405
do CC."
CC, arts. 405, 406, 412, 413, 927 e 944, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 14, 86,
, 98, § 3o, e 373, I;
,
caput
Lei n. 10.209/2001
o;
, arts. 1o e 18.
art. 8
Lei n. 11.442/2007
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.202.257/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ,
15/9/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.126.387/RS
em
STJ,
, relator Ministro Teori Albino Zavascki,
9/12/2025;
EREsp n. 727.842/SP
Corte Especial, julgado em
STJ,
, relator para
8/9/2008;
REsp n. 1.795.982/SP
acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
STJ,
21/8/2024;
Súmulas n. 7 e 211; STF,
, relator Ministro André Mendonça,
RE n. 1.558.191/SP
Segunda Turma, julgado em 12/9/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

Trata-se de recurso especial interposto por CHARQUEADAS
TRANSPORTES LTDA., com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em
apelação cível nos autos de ação de indenização.
O julgado foi assim ementado (fl. 225):
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-
PEDÁGIO. MULTA DO ARTIGO 8o DA
. Condenação da
LEI N. 10.209/01
requerida ao pagamento da multa prevista no artigo 8o da
, diante
Lei n. 10.209/01
do não adiantado do vale- pedágio à autora, na medida em que houve a
demonstração da relação contratual havida entre as partes e da existência de rodovia
pedagiada no trajeto percorrido para a realização dos fretes. Sentença reformada.
APELO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
263):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. MULTA DO ARTIGO 8o DA
.
LEI N. 10.209/01
OMISSÃO. A irresignação da empresa embargante não objetiva suprir suposta
omissão no acórdão, porquanto inexistente o vício apontado, mas, sim, claramente,
rediscutir os fundamentos da decisão embargada.
CONTRADIÇÃO. Ausente qualquer contradição capaz de ensejar o acolhimento
dos embargos de declaração. Apenas a contradição interna ao julgado é que enseja a
oposição do recurso, que não se presta para amoldar o julgamento de acordo com a
pretensão da parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 406 do Código Civil, porque requer a aplicação da taxa Selic como
taxa legal de juros moratórios, sustentando a inadequação da correção pelo IGP-M
cumulado com juros de 1% ao mês;
b) 412 do Código Civil, porquanto afirma que a cominação não pode
exceder a obrigação principal e que a multa do
o da
seria
art. 8
Lei n. 10.209/2001
desproporcional;
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

c) 413 do Código Civil, visto que defende a redução equitativa da
penalidade quando manifestamente excessiva, pleiteando a fixação em 10% sobre
o dobro do frete;
d) 927 e 944, parágrafo único, do Código Civil, porque sustenta que a
indenização deve guardar relação com a extensão do dano e que o critério legal
gera enriquecimento sem causa;
e) 1o e 18 da
, porquanto alega ser aplicável o prazo
Lei n. 11.442/2007
prescricional anual às pretensões relativas a contratos de transporte e que a
demanda está prescrita;
f) 373, I, do Código de Processo Civil, visto que afirma incumbir à
autora comprovar o fato constitutivo do direito, inclusive os gastos de pedágio ou,
ao menos, os requisitos para incidência da penalidade.
Requer o provimento do recurso para que se declare a prescrição; requer
ainda o provimento do recurso para que se exclua a condenação ao pagamento da
indenização do
o da
, ou, subsidiariamente, se reduza a
art. 8
Lei n. 10.209/2001
penalidade a 10% sobre o valor equivalente ao dobro dos fretes, bem como se
aplique apenas a taxa Selic como atualização e juros.
Contrarrazões às fls. 298-307.
O recurso especial foi admitido (fls. 310-313).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

A controvérsia diz respeito a ação de indenização em que a parte autora
pleiteou a condenação da ré ao pagamento da multa prevista no
o da
art. 8
, equivalente a duas vezes o valor dos fretes, sob alegação de
Lei n. 10.209/2001
não adiantamento do vale-pedágio.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do
§ 3o, do Código de Processo Civil (fls. 226-227).
art. 98,
A Corte estadual reformou a sentença para condenar a requerida ao
pagamento de valor correspondente a duas vezes o valor dos fretes, com correção
pelo IGP-M desde a data dos fretes e juros legais de 1% ao mês a partir da citação,
fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
II - Violação do artigo 18 da Lei n. 11.442/2007
A recorrente sustenta que a pretensão da autora estaria prescrita, pois
deveria ser aplicado ao caso o prazo de 1 (um) ano, previsto no artigo 18 da
, que regula o transporte rodoviário de cargas. Aponta que os
Lei no 11.442/2007
contratos de frete datam de 2014 e 2016, enquanto a ação foi ajuizada apenas em
2021.
A questão da prescrição foi decidida em primeiro grau, onde o
magistrado a afastou com base no prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. A
parte ré, ora recorrente, não interpôs recurso de apelação ou recurso adesivo para
devolver essa matéria específica ao Tribunal de Justiça. A apelação foi interposta
exclusivamente pela parte autora.
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal
expressamente
a quo
consignou a ausência de devolução da matéria, afirmando que a questão
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

prescricional não foi objeto de análise no acórdão da apelação por não ter sido
arguida pela parte interessada em contrarrazões de apelação. O acórdão recorrido,
analisando o ponto, assim dispôs (fls. 266-267):

Afora isso, consigna-se que não houve análise por parte do Colegiado quanto
à prescrição, na medida em que tal questão fora enfrentada pelo magistrado de
origem, consoante, inclusive, foi reportado no relatório do acórdão.
Além disso, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo
ser examinada pelo juiz em qualquer fase do processo, consigna-se que não foi
arguida pela recorrente nas contrarrazões, tampouco foi alvo de recurso próprio da
parte, motivo pelo qual não restou apreciada quando do julgamento da apelação.

Dessa forma, a tese de violação ao artigo 18 da Lei n. 11.442/2007
carece do indispensável prequestionamento, requisito de admissibilidade do
recurso especial. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
EXECUÇÃO MOVIDA PELO ENDOSSATÁRIO CONTRA O EMITENTE E
SUA AVALISTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da execução contra o emitente e o avalista de nota
promissória é trienal.
2. No que diz respeito à tese recursal de prescrição intercorrente, incidem, na
espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de
prequestionamento, uma vez que não houve pronunciamento do Tribunal de origem
sobre tal tese. O prequestionamento se faz necessário mesmo tratando-se de matéria
de ordem pública.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
,
REsp n. 1.583.753/GO
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
8/8/2017,
de
)
21/8/2017.

Tem-se, assim, que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre
a aplicabilidade do referido dispositivo legal à hipótese dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula n. 211, do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo".
III - Violação dos arts. 412, 413, 944, parágrafo único, do CC
A recorrente articula dois fundamentos centrais para afastar ou reduzir a
condenação: a) a desproporcionalidade da multa, que deveria ser reduzida com
base nas normas do Código Civil sobre cláusula penal e responsabilidade civil; e
b) a ausência de comprovação do dano, uma vez que a transportadora não
demonstrou ter efetivamente pago os pedágios.
No que toca ao pedido de redução da indenização, a recorrente alega que
a sanção do artigo 8o da Lei n.
possui natureza de cláusula penal e,
10.209/2001
por ser manifestamente excessiva, deveria ser reduzida equitativamente.
O Tribunal de origem, ao rejeitar essa tese nos embargos de declaração,
fundamentou sua decisão na natureza de sanção legal da penalidade e na decisão
do Supremo Tribunal Federal que declarou a sua constitucionalidade. O acórdão
recorrido, analisando o contexto fático-probatório, assim dispôs (fl. 266):

O Supremo Tribunal Federal por intermédio do seu Tribunal Pleno, no
julgamento da ADI n. 6031, reconheceu a constitucionalidade do aludido dispositivo
legal, assentando, portanto, a necessidade de aplicação da respectiva sanção, na
, na havendo falar, portanto, em
quantia correspondente a duas vezes o valor do frete
redução do
indenizatório arbitrado pelo Colegiado, como ora está sendo
quantum
almejado pela recorrente, na medida em que a condenação imposta no julgamento
decorre de previsão legal. (grifo original)

A Corte estadual concluiu que, sendo uma penalidade imposta por lei e
declarada constitucional, não há espaço para a aplicação analógica das regras de
redução de cláusula penal contratual (artigos 412 e 413 do CC) ou de indenização
por ato ilícito (artigo 944 do CC). A sanção decorre diretamente do
descumprimento de uma obrigação legal (adiantamento do vale-pedágio), e seu
valor foi tarifado pelo próprio legislador.
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

Rever essa conclusão implicaria não apenas reinterpretar a natureza
jurídica da sanção prevista em lei especial, mas também reavaliar as circunstâncias
do caso concreto para aferir uma suposta excessividade, o que é vedado em sede
de recurso especial.
A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento de que a
sanção do artigo 8o da Lei n.
não se confunde com uma cláusula penal
10.209/2001
de natureza contratual, afastando, por conseguinte, a incidência dos dispositivos
legais invocados pela recorrente para sua redução.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO.
. "DOBRA DO
LEI 10.209/2001
FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA
SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS
PARTES.
DISSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "a Lei 10.209/2001
tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma
adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o
o da
art. 8
Lei prevê a penalidade denominada "dobra do frete", pela qual o embarcador
será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes
(AgInt no
, Relator Ministro
o valor do frete contratado"
AREsp n. 1.865.155/SP
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
2. "A penalidade prevista no
o da
é uma sanção legal, de
art. 8
Lei no 10.209/2001
caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o
transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das
partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado
do
"
, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA
art. 412
CC/02 (REsp 1.694.324/SP
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
27/11/2018,
05/12/2018)
3. Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o
contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-
pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da
norma que institui a multa denominada de "dobra do frete".
4. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância
com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial provido.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame,
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

conhecer e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no
,
REsp n. 2.202.257/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
destaquei.)
22/9/2025,
IV - Violação do
I, do CPC
art. 373,
A recorrente insiste que caberia à parte autora comprovar o efetivo
desembolso com os pedágios, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e que a
ausência dessa prova deveria levar à improcedência do pedido.
O Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença, adotou entendimento
diverso, considerando suficiente a prova da existência de praças de pedágio na rota
contratada. O acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório, assim
dispôs (fl. 228):

Na hipótese em liça, a autora comprovou a relação contratual mantida entre os
litigantes, conforme se denota dos contratos de prestação de serviço de
[...], bem como a existência de, ao menos, uma praça de pedágio no
transporte/frete
percurso transcorrido
[...]
Convém dizer que, diversamente do entendimento alcançado pelo magistrado
de origem, não se faz necessária a comprovação do pagamento dos pedágios, sendo
suficiente que se demonstre na rota do transporte as praças de pedágios, o que
ocorreu na situação em concreto.

A Corte de origem, soberana na análise das provas, concluiu que os
elementos dos autos — notadamente os contratos de frete e as informações sobre
as rotas — eram suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos para a
aplicação da penalidade legal. A decisão se baseou na premissa de que a infração
consiste na
do vale-pedágio pelo embarcador, e não no dano
falta de adiantamento
material correspondente ao valor do pedágio não pago.
Para esta Corte chegar a uma conclusão diferente, seria necessário
reexaminar todo o conjunto fático-probatório, incluindo os contratos celebrados e
as demais provas produzidas, para verificar se, de fato, a autora se desincumbiu do
seu ônus.
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

Tal procedimento é expressamente vedado em recurso especial,
conforme o teor da Súmula n. 7 do STJ.
V - Violação do
do CC
art. 406
A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 406 do
Código Civil ao determinar a incidência de correção monetária pelo IGP-M e juros
de mora de 1% ao mês, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa Selic para a
atualização do débito.
O acórdão recorrido, ao fixar os consectários legais da condenação,
assim dispôs (fl. 228):

Assim sendo, se mostra impositiva a condenação da requerida ao pagamento
do valor correspondente a duas vezes o valor dos fretes, consoante requerido na
emenda à inicial (R$ 6.174,80), quantia que deverá ser corrigida pelo IGP-M desde
a data dos fretes e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
Nos Temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a
Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a Selic a taxa legal
referenciada na redação original do
do Código Civil.
art. 406
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da Selic como índice de correção
monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme
já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
e
EREsp 727.842/SP
8/9/2008
publicado no DJe de
, e reafirmada em 2024 no julgamento do
20/11/2008)
(rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em
e
REsp 1.795.982/SP
21/8/2024
publicado no DJe de
, sendo este último confirmado pelo Supremo
22/10/2024)
Tribunal Federal, ao desprover o
(relator Ministro André
RE 1.558.191/SP
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de
a
e
05/09/2025
12/09/2025
publicado no DJe de
.
08/10/2025)
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MANDATO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL.
PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação do
do CPC, porquanto o acórdão
art. 1.022
recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, manifestou-se sobre
as questões postas a deslinde, não havendo falar em omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido por violado no que se
refere à tese prescricional atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, por
caracterizar deficiência na fundamentação que impede a exata compreensão da
controvérsia. Recurso não conhecido no ponto.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nas condenações
civis, os juros moratórios e a correção monetária são unificados pela taxa Selic,
nos termos do
do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com
art. 406
qualquer outro índice de atualização, por configurar bis in idem.
4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial para a
incidência da taxa Selic sobre a indenização por danos morais é a data da
citação (art. 405 do CC). Adota-se o marco inicial dos juros de mora como
critério unificador para fins de simplificação do cálculo e segurança jurídica,
ainda que o arbitramento do valor seja posterior.
5. Reforma do acórdão recorrido para determinar que sobre os valores da
condenação (danos materiais e morais) incida exclusivamente a taxa Selic a partir
da citação.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 2.126.387/RS
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,

Assim, assiste razão ao recorrente no tocante à aplicação da taxa SELIC,
que é a taxa devida a ser aplicada aos encargos da mora, englobando juros e
correção monetária. A sua incidência, no caso de responsabilidade contratual como
a presente, deve ocorrer a partir da citação, marco que define a constituição em
mora do devedor, conforme o artigo 405 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento, apenas para reformar o acórdão recorrido no
que toca aos consectários legais, determinando que sobre o valor da
.
condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, a contar da citação
Considerando o resultado deste julgamento e a sucumbência recíproca,
nos termos do
§ 2o, e 86,
, do CPC, condeno as partes ao pagamento
art. 85,
caput
das custas processuais: a parte recorrida no percentual de 20%; e a parte recorrente
no percentual de 80%. Fixo os honorários em 15% sobre o valor da condenação, a
serem divididos entre as partes observando o mesmo percentual determinado para
as custas processuais, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça (art.
98, § 3o, do CPC) e vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56170981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: fa891a27-9ced-4ac9-af80-0e950aceaa94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.038.448 / RS
Número Registro: 2022/0360214-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013610720218210022
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO REZENDE RUSSO - RS059259
RECORRIDO
: TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
SABRINA SANTOS DOS SANTOS - RS057564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
19/05/2026
25/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: c1d6358f-f8af-4b6f-8cc3-253fe947c88c

Documento eletrônico VDA57079025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: c1d6358f-f8af-4b6f-8cc3-253fe947c88c